Tribunal: TJDFT
Processo: 0751826-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. TERCEIROS. TRADIÇÃO. COMPROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INEXISTENTE. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO. MULTA. LITIGÂNICA DE MÁ-FÉ. INDEVIDA.
1. Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade móvel se dá por meio da tradição, portanto, a prova da propriedade de veículo automotor não está restrita a comprovação do registro junto ao órgão de trânsito competente.
2. É possível a desconstituição da penhora que recaía sobre veículo não pertencente mais a esfera patrimonial do executado, em razão de ter sido alienado a terceiros, ainda que este não tenha sido transferido administrativamente ao comprador junto ao DETRAN. Precedentes TJDFT.
3. Cumprida tempestivamente a determinação judicial, afasta-se a condenação da multa por litigância de má-fé aplicada com base no art. 80, IV, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.